Tribunal: TJSP
Processo: 1042033-21.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e realocação para voo no dia seguinte com atraso de cerca de 8 horas na chegada ao destino final - Disponibilização de hospedagem, alimentação e traslado ao aeroporto – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo e realocação para voo no dia seguinte com atraso de cerca de 8 horas na chegada ao destino final - Disponibilização de hospedagem, alimentação e traslado ao aeroporto – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados aos autores que são meros dissabores do cotidiano e não ensejam dano moral – Superação – Limitação do recurso e vedação da "reformatio in pejus" – Danos materiais - Realização de nova locação de automóvel - Nexo causal com o atraso de voo não demonstrado - Ausência de comprovação da política de cancelamento, desistência e devolução de valores - Pretensão afastada - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.